Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744734-28.2020.8.07.0000 AUTOR: GEISEL DA SILVA SOUZA, GEZIEL DA SILVA MOREIRA REU: SEVERINA DE JESUS RAMOS PINHEIRO DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 20341321), fundada no CPC 966, V, tendo por objeto sentença da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (id 20341336), proferida nos autos do processo de inventário 0007314-61.2015.8.07.0014, com trânsito em julgado em 29/05/20 (id 20341338), que homologou o esboço de partilha de bens entre os herdeiros do extinto, viúva e três filhos, dois quais dois não comuns, em especial o imóvel situado na QE 38, Conjunto J, Casa 07, Guará/DF. Alegam, em suma, violação ao CCB 1658 e 1659, pois o Juízo não considerou que a viúva – Severina de Jesus Ramos Moreira – não tem direito à meação, considerando que o imóvel foi adquirido antes da sociedade conjugal entre esta e o de cujus, implicando a partilha somente entre os três filhos. Requer tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença de partilha de bens no processo 0007314-61.2015.8.07.0014, até julgamento do mérito. Foi determinada a emenda à inicial (id 22711930) nos seguintes termos: “Aos autores, para: i) adequação do valor da causa ao proveito econômico visado, qual seja, 2/3 do valor da meação do imóvel; ii) juntada da certidão a) de óbito do autor da herança, b) de casamento dos próprios pais e a partilha efetuada no eventual divórcio, c) de casamento da requerida, d) de nascimento dos filhos do de cujus; e) registro do imóvel em questão, em nome do falecido e do qual conste a averbação do respectivo título translatício e atualizações subsequentes; iii) inclusão de Mariany Ramos Moreira da Silva no polo passivo da demanda rescisória, por se tratar de litisconsórcio necessário. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Os autores juntaram emenda e documentos de ids 22836402 e 22836389, solicitando intimação das rés para apresentação daqueles a elas relacionados. Não atendido integralmente o comando judicial, foi determinada nova intimação (id 25784333), ao que se manifestaram (id 25826600), alegando o cumprimento do primeiro despacho. Foi concedida nova oportunidade, conforme id 27206610: Aos autores, para cumprimento integral do despacho id 25784333, promovendo, no prazo de 15 dias, a: “ i) adequação do valor da causa ao proveito econômico visado, qual seja, 2/3 do valor da meação do imóvel; ii) juntada da certidão (...) b) (...) partilha efetuada no eventual divórcio, c) de casamento da requerida; d) de nascimento dos filhos do de cujus; e) registro do imóvel em questão, em nome do falecido e do qual conste a averbação do respectivo título translatício e atualizações subsequentes.” Os autores (id 27247646) juntaram termo de partilha dos autos da sentença rescisória (id 27247641), o que possibilita a aferição do determinado no item “i”, renovaram a solicitação de intimação das rés para atendimento dos itens “ii-c” e “ii-d” e apresentaram certidão da matrícula do imóvel, nos termos do item “ii-e”. Não juntaram, entretanto, a certidão de partilha efetuada na ação de divórcio entre o de cujus e a mãe dos autores – Giselda da Silva Souza (item “ii-b”), nem justificaram sua ausência, não servindo para tanto a certidão de casamento com averbação do respectivo divórcio (id 27247640), considerando que não há menção ao imóvel, objeto da presente demanda, em cuja matrícula, saliento, junto ao Cartório de Registro de Imóveis – R.2-59203 – constam, como adquirentes o falecido e sua então cônjuge, a ré Severina de Jesus Ramos Moreira (id 27247642). A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Concedida aos autores a oportunidade de emenda, o não atendimento adequado da determinação judicial impõe o indeferimento da inicial. 3. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do CPC 330, IV c/c 321, parágrafo único c/c 485, inc. I. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR